Tribunal: STF
Processo: HC 52795
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. - "FURTO COM ABUSO DE CONFIANCA: CRIME QUE NÃO DEIXA
VESTIGIOS. - CONTINUAÇÃO CRIMINOSA CONTIDA EXPLICITAMENTE NA
DENUNCIA: INAPLICAÇÃO DO ART. 384 DO CPP. DEFEITOS DA DENUNCIA QUE
NÃO FORAM ARGUIDOS OPORTUNAMENTE. COAÇÃO QUE, SE REAL, NÃO ERA
IRRESISTIVEL, SENDO MANIFESTAMENTE ILEGAL A ORDEM." - PEDIDO DE
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.